Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VAGAS PCD. PRETERIÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO DE CANDIDATOS "SUB JUDICE" NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. LISTA AUTÔNOMA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lista apresentada incialmente pelo apelante dos classificados, em que ocupa a 46a posição, foi retificada com a inclusão de 5 novos nomes por medidas judiciais, levando o recorrente à 51a posição. 1.1 Não se caracterizou qualquer intervenção ilegítima dos apelados. 1.2. Entretanto, pelo que se verificou, o candidato foi convocado para a participação do curso de formação, mesmo não estando dentro das 46 vagas, pois os apelados convocaram, em segunda chamada, os candidatos das classificações PcD da 47a a 54a posições.

2. Depreende-se que o autor não foi tolhido do direito de participação do curso de formação, mesmo estando fora do número de vagas destinadas aos candidatos PcDs.

3. O autor requer que os réus elaborem uma lista autônoma independente colocando os candidatos aprovados sub judice em separado, priorizando àqueles com status regular e sem estarem sob controvérsia jurídica.

4. A criação de uma lista autônoma para os candidatos aprovados sub judice, viola a “ordem jurídico- constitucional que rege a Administração Pública”; “segrega, sem justificativa plausível, os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais”, em manifesta ofensa à isonomia; “impede a vinculação da administração pública aos termos do edital do concurso público”; e “pode levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias com impacto negativo ao ente público” (Medida cautelar na suspensão de Segurança 5.667 Goiás. Registrado : Ministro Luís Roberto Barroso Presidente, Reqte.(S) : Estado de Goiás Proc.(A/S)(Es) : Procurador-Geral do Estado de Goiás, Reqdo.(A/S) : Relator Do MS No XXXXX-80.2024.8.09.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Publicado em 30/01/2024).

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.